Tribunal: STF
Processo: Pet 9081
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Trf da 3ª Região que negou provimento à apelação mantendo sentença de extinção de processo por litispendência com alteração do valor da causa e condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso extraordinário ainda sem juízo de admissibilidade. Pedido de efeito suspensivo negado no tribunal de origem. Em debate questão eminentemente infraconstitucional. Probabilidade de êxito. Ausência. Pedido de efeito suspensivo. Inviabilidade, salvo em hipóteses excepcionais, que não se fazem presentes na espécie. Negativa de seguimento (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).
    Vistos etc.
    Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que negou provimento a apelação e manteve sentença de extinção, por litispendência, da ação nº 501900-62.2019.4.03.6105 que tramitou perante a 4ª Vara Federal de Campinas, SP.
    Informa a empresa requerente que a sentença que extinguiu a ação também acolheu, em parte, impugnação ao valor da causa, atribuindo-lhe “o astronômico valor de R$ 79.843.327,43” e lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios.
    Alega que a União já protocolou petição requerendo a imediata baixa dos autos para execução dos “honorários astronômicos arbitrados em uma decisão que, muito provavelmente, será reformada”.
    Sustenta ter razão em seu pleito de reforma da sentença porque, segundo alega, não é caso de litispendência – em relação ao mandado segurança previamente impetrado, e que tramita perante a 2ª Vara Federal de Campinas –, pois enquanto neste almeja ver reconhecido o direito de substituir o arrolamento de seus bens pela União (procedimento fiscal fundado na Lei 9.532/97, art. 64) por bens de terceiro, nesta ação pleiteia seu direito de prestar garantia (antecipação de penhora) dos débitos com bens de terceiro, antecipando a garantia futura em eventual execução fiscal, tendo como consequência o cancelamento do arrolamento de bens.
    Em suma, sustenta que o mandado de segurança e a ação em questão têm causas de pedir, fundamentos, pedidos e efeitos diversos, o que, segundo alega, seria motivo para afastar a litispendência.
    Também alega que, quanto ao valor fixado à causa na sentença, as ações ajuizadas apenas para formalizar caução/penhora de dívidas que ainda não são objeto de execução fiscal, ou seja, “preparatórias” de eventuais e futuras execuções, não devem ter atribuído à causa o valor correspondente ao débito que será, oportunamente, objeto de ação própria.
    Informa que interpôs recursos especial e extraordinário, bem como pedido de efeito suspensivo no TRF-3, todavia aquela Corte Regional não procedeu ainda aos respectivos juízos de admissibilidade mas já negou seu pedido de efeito suspensivo.
    Aponta haver grande chance de êxito em seu recurso extraordinário porque o acórdão regional teria violado o art. 93, IX, da CF ao não apreciar argumentos mesmo após o manejo de embargos de declaração, bem como teria violado os arts 5º, incisos II, XXXXV, XXXIV “a”, LIV, e LV, 37 e 84 da CF, pois “ao não analisar o pedido de antecipação de penhora (talvez por ter decretado uma litispendência que não existe!) impediu a análise de questão pacificada pelo E. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos”, bem como por “arbitrar o valor da causa e das verbas sucumbenciais, em valores dissociados ao montante envolvido e em alta monta, diante da violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade” e ainda porque “por entender que a haveria litispendência, acabou incorrendo em violação ao direito de petição/livre acesso ao judiciário, ao princípio da ampla defesa e contraditório”.
    Quanto à urgência de seu pleito alega que “vem sofrendo danos irreparáveis ou de difícil reparação, na medida em que o apontamento de arrolamento de bens vem lhe trazendo prejuízos ao impedir a contratação de financiamentos” e “pode culminar no cancelamento de um crédito já firmado perante o BNDES e de diversos contratos com Entes Públicos, além de contratos internacionais”. Cita como exemplo o fato de que tal situação gera restrição na Receita Federal e a impede, por exemplo, de transferir, perante o INPI, o registro da marca “Pantevit”, embora referida marca já tenha sido alienada desde 2011.
    Reitera seu temor quanto a vir a sofrer, por parte da União, a execução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença
    Sustenta que esta Suprema Corte, em casos excepcionais, tem admitido pedidos de efeito suspensivo em recurso extraordinário antes da admissibilidade do recurso, especialmente quando há indeferimento de tal pleito pelo Tribunal de origem.
    Pede, ao final, a concessão de tutela provisória para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário e suspender os efeitos do acórdão regional.
    É o relatório.
    Decido.
    Ainda não realizado o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário pelo Tribunal a quo, a ele compete apreciar o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Tal se extrai do disposto no do art. 1.029, § 5º, III, do CPC (destaquei):
    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: 
    […]
    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
    […]
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1037.”
    Neste sentido o teor das Súmulas 634 e 635 deste Supremo Tribunal: 
    “Súmula 634: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”
    “Súmula 635: Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”
     Assim, sequer inaugurada a jurisdição desta Suprema Corte. Na esteira deste entendimento inúmeros os julgados:
    “A concessão de efeito suspensivo antes que o recurso extraordinário tenha sido distribuído ao STF não encontra respaldo nem na legislação processual vigente nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O art. 1029, § 5°, III, do CPC, estabeleceu balizas específicas para o endereçamento dos pedidos de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário.” (Pet 7753 AgR-ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.03.2020).
    Ainda que se cogitasse da superação excepcional do mencionado óbice, tal medida dependeria da demonstração de que: i) o recurso extraordinário ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há perigo da demora, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso.
    Nesse sentido, ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, o art. 300 do atual Código de Processo Civil estatui:
    “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (sem destaque no original).
    A respeito do requisito da probabilidade do direito, imprescindível para a concessão da tutela provisória de urgência, reproduzo escólio doutrinário:
    “(...) o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 382). 
    À luz dos argumentos expostos pela requerente, não vislumbro revestido de probabilidade de êxito o recurso extraordinário interposto nos autos do processo nº 501900-62.2019.4.03.6105. 
    Da decisão da Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que negou o pleiteado efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário (evento 5, p. 161-70), extraio os seguintes trechos:
    “Conforme será demonstrado a seguir, a probabilidade do provimento dos recursos excepcionais não se encontra demonstrada no caso concreto, circunstância que, por si só, obsta a concessão do efeito suspensivo. 
    No que concerne à caracterização da litispendência, o entendimento manifestado pela Quarta Turma está em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, no sentido de que se caracteriza a tríplice identidade quando ambas as ações objetivam o mesmo resultado prático, ainda que por meios processuais diversos, pois há identidade jurídica entre elas. 
    […]
    Em paralelo, é entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que a verificação da ocorrência de litispendência requer nova incursão no conjunto probatório dos autos, para o fim de se averiguar a existência ou não da tríplice identidade, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”). 
    […]
    Com relação à alteração do valor da causa e ao arbitramento da verba honorária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido na demanda e também de que a aplicação do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe-se às hipóteses de demandas cujo valor é inestimável ou irrisório. 
    No caso concreto, o valor da causa não se revela inestimável ou irrisório, pois o objetivo econômico da ação corresponde ao valor dos bens arrolados, de modo que é pertinente a correção do valor atribuído à ação, como procedido no caso concreto, bem como a fixação da verba honorária com fundamento no art. 85, §§ 3º e 5º, mesmo em se tratando de demanda extinta sem apreciação de seu mérito.
    […]
    No que respeita ao recurso extraordinário, cumpre anotar que o acórdão impugnado foi decidido sob o enfoque da legislação infraconstitucional. Eventual violação a dispositivo constitucional, se houver, será indireta ou reflexa, situação que não enseja o manejo do recurso extraordinário. 
    O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento no sentido do descabimento do recurso extraordinário em situações nas quais a verificação da ofensa ao texto constitucional depende de cotejo com a legislação infraconstitucional. 
    Sobre o tema: 
    DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 62, 145, § 1º, 146 E 195, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1248536 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) - destaque nosso.
    Para afastar o entendimento firmado pelo órgão jurisdicional, além de se adentrar em análise da legislação ordinária, seria necessário averiguar elementos fáticos, o que é vedado também em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
    Em síntese, não se identifica no caso concreto a probabilidade de êxito dos recursos excepcionais, circunstância necessária para a concessão do efeito suspensivo pretendido. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.” (evento 5, p. 161-70, com e sem destaques no original) 
    Pelo que se extrai da decisão da Corte de origem, e numa análise prefacial, de fato escassa a chance de êxito do recurso extraordinário, pois as matérias referentes ao valor da causa e à litispendência têm conteúdo estritamente infraconstitucional, sendo meramente reflexa eventual ofensa a dispositivo constitucional, bem como porque eventual alteração do acórdão recorrido exigiria o revolvimento do contexto fático probatório dos autos, a esbarrar no óbice da Súmulas 279 do STF.
    Tal entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, onde já se decidiu que “a discussão referente às regras para fixação de valor da causa é de índole infraconstitucional. Por essa razão, eventual ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário” (ARE 682332 AgR, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 18.6.2012)
    No mesmo sentido o debate sobre a litispendência
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.8.2012. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. O exame de eventual ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Magna Carta dependeria da análise de preceitos infraconstitucionais, de modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 733243 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.8.2015, destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A conexão entre ações, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da necessidade de análise de normas infraconstitucionais e da incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: ARE 822.725-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 23/2/2015; e RE 639.773-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 27/5/2014. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DE 3ª CLASSE DO ESTADO DE GOIÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR COM ELEMENTOS IDÊNTICOS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO. Uma vez que a controvérsia já foi resolvida por via de ação mandamental idêntica anteriormente ajuizada, e cuja decisão já transitou em julgado, não pode o Tribunal pronunciar-se novamente sobre o caso, pena de violação da coisa julgada, que, inclusive, tem status de direito fundamental, garantido pela própria Constituição Federal (art. 5º, inciso XXXVI). Daí, verificada a coisa julgada, como pressuposto processual negativo que é, imperativa a cassação da sentença de mérito prolatada na instância a quo, para, de conseguinte, decretar a extinção anômala do processo (art. 267,V, c/c art. 471, do CPC), ainda que por ato de ofício (art. 267, § 3º, do CPC), dado o caráter de ordem pública que envolve a matéria.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 861758 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 07.5.2015)
    Ademais, no que pertine ao alegado risco sofrido pela requerente por suposta execução de honorários advocatícios de ação ainda não transitada em julgado, a teor do disposto no art. 520, I, do CPC, o cumprimento provisório da sentença se dá por iniciativa e responsabilidade do exequente, in casu a União, que se obriga a reparar os danos que eventualmente sofra a executada no caso de reforma do julgado. Destarte, não há se falar em risco de dano irreparável.
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora